Tribunal: TJSP
Processo: 1500194-10.2019.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo circunstanciado e Receptação – Recurso do Ministério Público – Nulidade – Não acolhimento – Dois dos réus denunciados por receptação – Modificação da capitulação jurídica para roubo e consequente absolvição pelo d. magistrado de primeiro grau – Mutatio libelli – Necessidade de nova acusação, com citação dos acusados seguida de outra instrução processual – Possibilidade

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo circunstanciado e Receptação – Recurso do Ministério Público – Nulidade – Não acolhimento – Dois dos réus denunciados por receptação – Modificação da capitulação jurídica para roubo e consequente absolvição pelo d. magistrado de primeiro grau – Mutatio libelli – Necessidade de nova acusação, com citação dos acusados seguida de outra instrução processual – Possibilidade de oferecimento de nova denúncia.
Mérito – Materialidade e autoria comprovadas – Confissão dos réus corroborada pelas provas colhidas durante a instrução processual – Condenações de rigor.
Recurso da defesa – Dosimetria – Roubo – Acusados Igor e Cristian – Exclusão do emprego de arma de fogo – Descabimento – Desnecessidade de apreensão do artefato – Majorante caracterizada pela prova oral – Pluralidade de agentes e restrição de liberdade da vítima – Maior desvalor à conduta – Regime inicial fechado de rigor - Isenção das custas processuais – Inadmissibilidade – Efeito da condenação – Possibilidade da cobrança que deverá ser analisada pelo Juízo das Execuções Criminais.
Receptação – Réu Leandro – Compensação entre a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea – Possibilidade – Circunstâncias igualmente preponderantes – Regime inicial semiaberto – Cabimento – Pena privativa de liberdade inferior a 04 anos de reclusão – Delito praticado sem violência ou grave ameaça.
Recursos do réu Leandro providos – Recursos ministerial e dos corréus Igor e Cristian não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000276863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500194-10.2019.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
LEANDRO PAIFFER, Apelantes/Apelados IGOR VINÍCIUS EXPEDITO
GUERRA DA COSTA e CRISTIAN CAMPOS TIJON BRABO, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos
interpostos pelo Ministério Público e por Igor Vinicius Expedito Guerra da Costa e
Cristian Campos Tijon Brabo, e deram parcial provimento ao recurso de apelação
interposto por Leandro Paiffer para redimensionar sua pena ao patamar de 01 ano de
reclusão, no regime inicial semiaberto, mais pagamento de 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo. Mantida, no mais, a r. sentença vergastada. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 11 de março de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-10.2019.8.26.0567 -Voto no 50.206
2
Apelação Criminal no 1500194-10.2019.8.26.0567
Apelante: Leandro Paiffer
Aptes/Apdos: Igor Vinícius Expedito Guerra da Costa e Cristian Campos
Tijon Brabo
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Sorocaba
Juiz: César Luis de Souza Pereira
Voto no 50.206
APELAÇÃO Roubo circunstanciado e Receptação Recurso do
Ministério Público Nulidade Não acolhimento Dois dos réus
denunciados por receptação Modificação da capitulação jurídica
para roubo e consequente absolvição pelo d. magistrado de primeiro
grau Mutatio libelli Necessidade de nova acusação, com citação
dos acusados seguida de outra instrução processual Possibilidade
de oferecimento de nova denúncia.
Mérito Materialidade e autoria comprovadas Confissão dos réus
corroborada pelas provas colhidas durante a instrução processual
Condenações de rigor.
Recurso da defesa Dosimetria Roubo Acusados Igor e Cristian
Exclusão do emprego de arma de fogo
Descabimento

Desnecessidade de apreensão do artefato Majorante caracterizada
pela prova oral Pluralidade de agentes e restrição de liberdade da
vítima Maior desvalor à conduta Regime inicial fechado de rigor
- Isenção das custas processuais Inadmissibilidade Efeito da
condenação Possibilidade da cobrança que deverá ser analisada
pelo Juízo das Execuções Criminais.
Receptação Réu Leandro Compensação entre a agravante da
reincidência e atenuante da confissão espontânea Possibilidade
Circunstâncias
igualmente
preponderantes

Regime inicial
semiaberto Cabimento Pena privativa de liberdade inferior a 04
anos de reclusão Delito praticado sem violência ou grave ameaça.
Recursos do réu Leandro providos Recursos ministerial e dos
corréus Igor e Cristian não providos.
Trata-se de apelações interpostas contra a r.
sentença de fls. 564/572 que julgou parcialmente procedente a ação penal
movida em face de Igor Vinícius Expedito Guerra da Costa, Cristian
Campos Tijon Brabo e Leandro Paiffer e condenou, os dois primeiros, ao
cumprimento da pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, no regime
inicial fechado, mais o pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário
mínimo, como incursos no art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, do
Código Penal, e o terceiro ao cumprimento da pena de 01 ano e 02 meses
de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de 11 dias-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-10.2019.8.26.0567 -Voto no 50.206
3
multa, no valor unitário mínimo, como incurso, por duas vezes, no art. 180,
caput, do Código Penal.
Leandro foi absolvido das acusações de ter
infringido o art. 157, §2o, incs. II e V, e §2o-A, inc. I, do Código Penal, com
fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
Cristian foi absolvido das acusações de ter
infringido o art. 180, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, inc. VII,
do Código de Processo Penal.
Igor foi absolvido das acusações de ter infringido
o art. 14 da Lei 10.826/03 e o art. 180, caput, do Código Penal, com fulcro
no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.
Inconformadas recorreram as partes.
A
defesa
do
réu
Leandro
buscando
o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a fixação do
regime inicial semiaberto (fls. 606/615).
Os defensores dos corréus Cristian e Igor
pleitearam a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo e o
abrandamento do regime prisional fixado. O primeiro postulou, também, a
isenção das custas processuais (fls. 647/653-676/686).
O representante do Ministério Público, por sua
vez, requereu a anulação parcial do decisum por violação à regra insculpida
no art. 384 do Código de Processo Penal quanto ao crime de receptação
imputado aos réus Igor e Cristian (fls. 621/626).
Apresentadas
as
contrarrazões
(fls.
642/645-660/675-700/704-713/722), a Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento dos recursos defensivos e provimento do ministerial (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-10.2019.8.26.0567 -Voto no 50.206
4
736/).
É o relatório.
Primeiramente, o pedido para que o réu Leandro
possa recorrer em liberdade restou prejudicado pelo efetivo julgamento do
presente apelo.
No mais, o acusado permaneceu preso durante
toda a instrução processual, não havendo, até este momento, qualquer
mudança fática nos motivos propulsores de sua custódia cautelar.
Nesta linha:
“HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
PREVISTO
NO
ORDENAMENTO
JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O
DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA. RÉU PRESO DURANTE TODA
A
INSTRUÇÃO.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
DECISÃO
FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. Em casos em que o réu
permaneceu preso durante a instrução criminal, a exigência de
fundamentação exaustiva e a possibilidade de recorrer em liberdade, de
acordo com a jurisprudência pátria, devem ser avaliadas com prudência.
Considerando que, na espécie, os elementos apontados no decreto
constritivo foram suficientes para manter a medida excepcional em
momento processual em que existia somente juízo de cognição provisória e
sumária acerca da responsabilidade criminal do acusado, com a prolação
do édito condenatório, precedido de amplo contraditório, no qual as provas
foram analisadas por órgão judiciário imparcial, é de todo incoerente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-10.2019.8.26.0567 -Voto no 50.206
5
reconhecer ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em
julgado do processo quando inalterados os motivos ensejadores da medida.
Assim, é incompatível com a realidade processual manter o réu preso
durante a instrução e, após a sua condenação, preservado o quadro fático-
processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade.
Precedentes (...).” (STJ, HC 289217/SP, 5a Turma, Min. Marco Aurélio
Bellizze, jg. 13/05/2014, DJe 21/05/2014).
De igual forma, a nulidade aventada nas razões
recursais do Ministério Público não merece prosperar ao passo que não
demonstrado o prejuízo suportado.
Repise-se que os réus Cristian e Igor foram
denunciados pela prática do crime de receptação de veículo produto de
ilícito cometido contra a vítima Valquíria que, ao ser ouvida em juízo, os
apontou como os autores do roubo do referido bem.
Desse modo, nos termos do art. 384 do Código
de Processo Penal: “Encerrada a instrução probatória, se entender cabível
nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos
autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na
acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no
prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o
processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento,
quando feito oralmente”. (grifo nosso).
Todavia,
em
suas
alegações
finais,
o
i.
representante do parquet, quanto a este fato específico, quedou-se inerte,
postulando apenas a condenação de todos os acusados nos termos da
exordial acusatória.
Consequentemente, ao entender que houve
alteração do tipo penal pelos quais os réus Cristian e Igor estavam sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-10.2019.8.26.0567 -Voto no 50.206
6
processados, de receptação para roubo, andou bem o d. magistrado ao
absolvê-los e determinar a extração de cópias para oferecimento de nova
denúncia pelo Ministério Público.
E isto porque, se durante a colheita de provas
ficar evidenciado que o agente praticou crime outro crime não descrito na
peça inaugural, torna-se imprescindível que haja nova acusação, com o
oferecimento de nova denúncia, procedendo-se, ainda, a citação dos réus
seguida de outra instrução processual.1 (TJPR: RT 769/665).
Não se desconhece a possibilidade de o
magistrado poder provocar o aditamento da denúncia, inclusive, em caso
de inércia do órgão acusatório, de remeter os autos à Procuradoria de
Justiça, em aplicação analógica do art. 28 do Código de Processo Penal,
entretanto, no caso em comento, o parquet não experimentará qualquer
prejuízo, porquanto poderá ofertar nova denúncia em desfavor dos réus em
relação ao novo crime que lhes foi imputado.
Arredadas as preliminares, no mérito, apenas o
reclamo do réu Leandro comporta parcial acolhimento.
Consta da denúncia que, em dia e horário
incertos, mas compreendidos no período entre 28 e 31 de janeiro de 2019,
na cidade de Sorocaba, Igor Vinícius Expedito Guerra da Costa, Cristian
Campos Tijon Brabo e Leandro Paiffer, agindo em concurso e previamente
ajustados com outro indivíduo não identificado, receberam e conduziram,
em proveito comum, o veículo GM/Onix, placa FUY-0221-Sorocaba/SP,
pertencente a Valquíria Rosa Lacava, que sabiam ser produto de crime.
Consta também que, no dia 31 de janeiro de
2019, aproximadamente às 22h30min, na Rua Sebastiana R. Luposeli,
altura do no 36, na cidade de Sorocaba, Igor Vinícius Expedito Guerra da
1 (MOUGENOT, Código de Processo Penal Anotado, 4a Edição, Ed. Saraiva, pág. 723).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-10.2019.8.26.0567 -Voto no 50.206
7
Costa, Cristian Campos Tijon Brabo e Leandro Paiffer, agindo em concurso
e previamente ajustados com outro indivíduo não identificado, subtraíram,
para eles, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de
arma de fogo, 01 aparelho celular, 01 par de tênis, roupas variadas, 02
televisores, 01 bicicleta, além de outros objetos, tudo de propriedade de
Eduardo Camargo Américo, que ainda teve sua liberdade restringida.
Consta ainda que, no dia 31 de janeiro de 2019,
em horário indeterminado, na Rua Camila Maria Calvo de Souza, no 39, na
cidade de Sorocaba, Leandro Paiffer ocultava, em proveito próprio, 04
rodas e pneus, além de 01 roda pertencente a Edmilson Anacleto Silveira, e
01 aparelho celular de propriedade de Valquíria Rosa Lacava, objetos que
sabia serem produtos de crimes.
Consta por fim que, no dia 31 de janeiro de 2019,
aproximadamente às 22h30min, na Rua Joaquim Gregório de Oliveira, no
249, na cidade de Sorocaba, Igor Vinícius Expedito Guerra da Costa
transportava arma e munição de uso permitido, consistentes em 01
cartucheira calibre 28, além de 13 cartuchos íntegros, sem autorização e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Conforme apurado, após receberem o veículo
GM/Onix, produto de crime, os acusados o conduziram até a residência de
Eduardo onde o abordaram e, utilizando-se de uma arma de fogo,
anunciaram o roubo. Em seguida, os réus ingressaram no imóvel e
subtraíram os bens acima descritos. O ofendido foi trancado em um quarto
e somente conseguiu sair quanto os roubadores deixaram o local.
Ocorre que a polícia militar foi acionada e, e
diligência, conseguiu localizar o automóvel utilizado na prática delitiva.
Cristian era o condutor. Ele tentou fugir, mas foi detido. Indagado, o réu
admitiu o crime e declinou o prenome de seus comparsas, assim como o
endereço de Leandro, local onde os objetos subtraídos estavam.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-10.2019.8.26.0567 -Voto no 50.206
8
Na
referida
casa,
os
policiais
foram
recepcionados pela esposa de Leandro, que lhes indicou o endereço de
Igor. No local, encontram, também, outros bens produtos de ilícitos.
Igor foi detido e com ele apreendida a arma e as
munições anteriormente mencionadas.
Após a instrução processual, Igor e Cristian
foram condenados pelo roubo praticado contra Eduardo, enquanto Leandro
pela receptação dos bens subtraídos de Eduardo e Valquíria.
A materialidade dos crimes ficou demonstrada
pelos
boletins
de
ocorrência
(fls.
10/16-82/87-88/89-90/92-
93/95-103/104-105/107), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 25/27) e
pelos autos de entrega (fls. 100-101).
A autoria é incontroversa. Vejamos:
Interrogados em juízo, os réus Igor Vinícius
Expedito Guerra da Costa e Cristian Campos Tijon Brabo admitiram o
roubo, enquanto o acusado Leandro Paiffer confessou a receptação
(mídia).
O
ofendido
Eduardo
Camargo
Américo
descreveu, em minúcias, o roubo contra ela perpetrado. Disse que foi
abordado por indivíduos armados que estavam em um veículo Onix. Eles
anunciaram o roubo e ingressaram em sua casa. Subtraíram roupas,
televisões, bicicleta, dinheiro e seu carro. Foi trancado no banheiro, onde
permaneceu por 20 minutos até conseguir abrir a porta e acionar a polícia.
Cerca de meia hora após, foi comunicado da prisão dos agentes. Em solo
policial reconheceu todos os réus. Em juízo, apenas Cristian e Leandro
(mídia).
A vítima Valquíria Rosa Lacava contou que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-10.2019.8.26.0567 -Voto no 50.206
9
roubada no ano de 2018. Levaram seu automóvel, celular, joias e dinheiro.
Conseguiu recuperar seu veículo, posteriormente, e souve que ele estava
sendo utilizado na prática de crimes. Reconheceu Leandro e Cristian como
os autores do delito (mídia).
Os policiais militares Marcos Valdinei Martins e
Estefano Vinícius Torres narraram que após serem acionados sobre o
roubo, conseguiram localizar o veículo Onix utilizado no crime. Cristian e
Igor foram abordados. Ambos confessaram o crime e indicaram o local
onde a res estava. Foram até a casa de Leandro e encontraram objetos
pertencentes a Eduardo. Todos os acusados foram reconhecidos por
fotografia (mídia).
As testemunhas arroladas pela defesa não nada
acrescentaram para a elucidação dos fatos (mídia).
Consequentemente, diante do robusto conjunto
probatório colhido durante a instrução processual, em especial a confissão
judicial dos próprios réus, suas condenações, nos termos em que
decretadas, eram mesmo medida de rigor.
Quanto ao crime de roubo, ainda, bem delineada
a causa de aumento referente ao emprego de arma, pois muito embora o
artefato não tenha sido apreendido e periciado, sua utilização na
empreitada criminosa foi confirmada pela prova oral produzida, em especial
os relatos do ofendido.
Nesta linha:
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO.
ROUBO
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO
E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. (...) 3. A Terceira Seção deste Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-10.2019.8.26.0567 -Voto no 50.206
10
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de
Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a
apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do §
2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de
prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que
há depoimento das vítimas atestando o seu emprego. (...).” (STJ, HC
507537/SP, 5a Turma, Min. Ribeiro Dantas, jg. 01/10/2019, DJe
07/10/2019).
Passa-se, então, à dosimetria das penas.
Igor Vinícius Expedito Guerra da Costa e
Cristian Campos Tijon Brabo.
A pena-base foi fixada no patamar mínimo e, ao
final, elevada em 2/3 em razão da causa de aumento referente ao emprego
de arma de fogo, restando definitivos aos réus 06 anos e 08 meses de
reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.
E a despeito de as penas privativas de liberdade
terem permanecido em patamar inferior a 08 anos de reclusão, não se pode
olvidar que os acusados revelaram verdadeira ousadia e periculosidade ao
agirem em conluio com outros 02 indivíduos, utilizando veículo produto de
ilícito para praticar o crime, bem como se valeram de arma de fogo para
subjugar a vítima.
Assim, frente à gravidade concreta da conduta, o
regime inicial deverá prevalecer, nos termos do art. 33, §3o, do Código
Penal.
Por fim, não há como acolher o requerimento de
isenção das custas processuais formulado pela defesa do réu Cristian, por
inadequação do pedido nesta via recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-10.2019.8.26.0567 -Voto no 50.206
11
A alegada hipossuficiência do agente, para
efeitos da almejada isenção do pagamento das custas do processo, deve
ser aferida em fase de execução penal, já que existe a possibilidade de a
real situação financeira do réu sofrer alteração após a data da condenação.
Frise-se, ademais, que nos termos do art. 804 de
Código de Processo Penal, o réu, ainda que beneficiário da assistência
judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas
processuais, ficando, porém, seu pagamento sobrestado, enquanto durar
seu estado de pobreza, pelo prazo de cinco anos, quanto então a obrigação
estará prescrita, conforma determina o artigo 12 da Lei no 1.060/50.
Nesta linha:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
PAGAMENTO
DE
CUSTAS
PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO. ART. 804 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART. 12 DA LEI N.o 1.060/50.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mesmo sendo o réu beneficiário da assistência
judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas
processuais nos termos do art. 804 do CPC, ficando seu pagamento
sobrestado enquanto perdurar o seu estado de pobreza, pelo prazo de
cinco anos. 2. A isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de
execução do julgado. 3. Agravo regimental desprovido.” (SJT Ministra
Laurita Vaz 5a Turma AgRg no Ag no 1377544/MG DJe 14/06/2011).
Leandro Paiffer.
A pena-base foi fixada no mínimo legal e, em
seguida, agravada em 1/6 pela reincidência do acusado (fls. 284/286).
Apesar de reconhecida, a confissão espontânea não foi aplicada.
Todavia,
cuidando-se
de
circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500194-10.2019.8.26.0567 -Voto no 50.206
12
igualmente preponderantes, compensa-se a agravante com a atenuante,
retornando a reprimenda ao mínimo legal, 01 ano de reclusão, mais o
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
De igual forma, apesar de reincidente, a pena
privativa de liberdade não excedeu a 04 anos de reclusão, de sorte que,
considerando-se as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, bem como as
peculiaridades da conduta, praticada sem violência ou grave ameaça à
pessoa, altera-se o regime prisional para o inicial semiaberto, em
observância à Súmula 269 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto posto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO aos recursos interpostos pelo Ministério Público e por Igor
Vinícius Expedito Guerra da Costa e Cristian Campos Tijon Brabo; e
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por
Leandro Paiffer para redimensionar sua pena ao patamar de 01 ano de
reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo. Mantida, no mais, a r. sentença
vergastada.
Salles Abreu
Relator